Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706314-92.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAIARA MARQUES DI GIROLAMO RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAIARA MARQUES DI GIROLAMO em face da sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma a recorrente que foi vítima de fraude bancária em 17.07.2023, pois recebeu uma ligação telefônica, em que a pessoa se passou por preposto da sua instituição financeira, dizendo que estaria sendo vítima de golpes em sua conta. Para evitar a ação dos fraudadores, o suposto preposto falou que seria necessário o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) via pix, o qual foi realizado pela recorrente. Somente após efetuar a transferência da quantia, percebeu que foi vítima de um golpe. Assim, no mesmo dia e imediatamente, contestou a operação perante a instituição financeira. O pix aos fraudadores foi realizado mediante a operação "PIX no CRÉDITO", razão pela qual a instituição financeira realiza a cobrança dos valores. Conta que, após a publicação da sentença, a parte recorrida imediatamente retornou com a cobrança da quantia; em virtude disso, pleiteia-se o recebimento do recurso no efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da exigibilidade do pagamento dos valores cobrados pela recorrida. Decido. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, em razão da documentação trazida aos autos. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No presente caso, a recorrida (instituição financeira) cobra da recorrente (cliente) quantia em discussão na presente demanda, cujo fator gerador teria sido suposta fraude bancária consistente no " Golpe da Falsa Central de Atendimento". Os documentos trazidos pela recorrente evidenciam a probabilidade do direito alegado, em especial o boletim de ocorrência policial, as mensagens de e-mail e de WhatsApp, todos juntados aos autos. O dano irreparável também é evidente, tendo em vista o alto valor cobrado, o que pode vir a comprometer o seu sustento, além da possibilidade de inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes por dívida que ainda se debate judicialmente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido da recorrente e atribuo EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso inominado para que a recorrida NU PAGAMENTOS suspenda a cobrança dos valores mencionados no recurso inominado (ID 54063605 e 54063607) até o julgamento do presente recurso ou até decisão em sentido contrário, devendo cumprir a determinação no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), contados da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispensadas as informações. Cumpridas as diligências, concluso para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito